Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714626-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, NEIVA MARIA CIRQUEIRA D E S P A C H O À parte apelada para se manifestar acerca da petição de ID 2367983. Desembargador Eustáquio de Castro Relator